Tribunal: CARF
Processo: 19515.001636/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001636/2010-87
ACÓRDÃO
2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO FAAP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
ENTIDADE IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. CFL 68.
DESCABIMENTO.
Descabe a exigência quanto ao descumprimento de dever instrumental
(CFL 68: não declarar todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária em GFIP), dado que é umbilicalmente relacionada à
obrigação principal (Contribuições Sociais Previdenciárias por Entidade
declarada imune), e, portanto, deve ser excluída quando verificado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo CTN e pela legislação
complementar cabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo, DEBCAD 37.262.064-7 (fl. 04), refere-se a lançamento por
descumprimento de obrigação acessória por ter a Fundação apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68) referente
ao período de 01/11/2007 a 31/12/2007.
O Relatório Fiscal da infração (fl. 07) traz os seguintes esclarecimentos:
Através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 02/2004 de
28/12/2004, com efeitos a partir de 01/01/93, foi declarado o cancelamento da
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 24 de
julho de 1991. Mesmo com as isenções canceladas a empresa declarou nas GFIP’s
das competências 11, 12 e 13/2007 o código 639, e, portanto, o sistema deixou de
calcular as contribuições previdenciárias constante dos incisos I, II e III do art. 22
da Lei 8212/91, o que constitui infração à Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV,
parágrafo 9o, com a redação dada pela Lei 11.941/2009.
Para efeito do cálculo do limite, a empresa se enquadra na faixa de 1000 a 5000
segurados, correspondente ao limite de 35 vezes o valor mínimo (35 x 1.410,79).
Não ocorreram circunstâncias agravantes.
O Relatório Fiscal (fl. 8) informa que para o cálculo da multa houve a comparação
da legislação vigente à época do cometimento da infração com a legislação ora em vigor, sendo
constatado ser mais benéfica para o Contribuinte a aplicação da legislação vigente anteriormente.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 19 a 37), aduzindo:
a) Na condição de entidade beneficente de assistência social, a FAAP faz jus à
imunidade das contribuições sociais, na forma estatuída pela Constituição Federal.
b) O Ato Cancelatório n. 02/2004 não produz os efeitos pretendidos pela
Fiscalização, uma vez que seus efeitos foram restringidos e substituídos pela sentença proferida
nos autos da Ação Civil Pública no 2004.61.00.007784-2, ajuizada perante a 7a Vara Federal de São
Paulo.
c) A liminar deferida no referido processo é apenas para suspender a imunidade
tributária da FAAP a partir de março de 2004 (data do ajuizamento da ação) e,
concomitantemente, admitiu a União no polo ativo da ação, e intimou o INSS, permitindo ao
mesmo integrar o polo ativo.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
3
d) Entende a Impugnante que, com a adesão do INSS à Ação Civil Pública, esta
prevalece sobre o procedimento administrativo que gerou o Ato Cancelatório da Isenção no
02/2004, pois, ao aderir a ação judicial, o INSS renunciou à esfera administrativa, desistindo da
Informação Fiscal.
e) Ressalta que o Conselho Nacional de Assistência Social, por meio da Resolução
no 07/2009, deferiu o pedido de renovação do CEBAS da Impugnante (doc.04), reconhecendo a
imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
F) Antes do advento da referida resolução a entidade vinha providenciando a
renovação dos certificados de entidade beneficente (CEBAS) referentes aos triênios de 1998/2000
até 2007/2009.
g) Informa que foi editada a Medida Provisória 446/2008, a qual estabeleceu que os
pedidos de renovação protocolizados e ainda não apreciados pelo CNAS até a data de sua
publicação, consideram-se deferidos.
h) Aduz que a MP também estabelece que os pedidos de renovação indeferidos
pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso pendentes de
julgamento até a data de sua publicação, consideram-se deferidos.
i) A Auditoria Fiscal apontou como infração o preenchimento das GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores, no entanto a legislação indicada (artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei 8.212/1991) cuida em verdade da não apresentação de GFIP.
j) A infração cometida teria sido o suposto preenchimento incorreto das GFIP, dessa
forma a multa deveria ter sido calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo
32-A da Lei 8.212/1991, mediante aplicação retroativa, com base no artigo 106 do CTN.
h) Os valores da multa mínima e máxima, advindas do artigo 8o da Portaria MPS no
350/09, foram indevidamente aplicados pelo auditor fiscal, pois, conforme se depreende da
análise da referida portaria, os valores da multa devem ser utilizados apenas nos casos em que
não haja penalidade expressamente cominada, o que não se aplica à situação da Impugnante.,
sendo aplicável a multa mínima prevista no artigo 283 do Decreto 3.048/1999.
O Acórdão n. 12-073.203 da 14a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 24/02/2015 (fls.
98 a 112) julgou a impugnação improcedente, considerando que:
Da alegação de que a FAAP jaz jus à imunidade (fl. 102):
21.1. Desde logo, há que ser assinalado que no âmbito administrativo existe
decisão definitiva cancelando a isenção de contribuições sociais a que fazia jus a
FAAP (Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 02/2004). Cópia da
referida decisão foi juntada na fl. 24 do processo 19515.001635/2010-32, na qual
é possível verificar que a isenção das contribuições, de que tratam os artigos 22 e
23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, concedida à FAAP, foi cancelada a partir
de 01/01/1993. A decisão em comento foi proferida em 28 de dezembro de 2004.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
4
21.2. Em vista do exposto, constata-se que se tornou definitiva, na esfera
administrativa, a decisão de cancelamento do direito à isenção. Situação essa que
só é passível de ser revertida mediante a obtenção de provimento judicial,
desconstituindo os efeitos da decisão administrativa em comento.
21.3. Embora a Impugnante tenha alegado que o Poder Judiciário tornou sem
efeito a referida decisão administrativa em comento, o exame da documentação
constante dos autos e das decisões constantes dos sistemas da Justiça Federal (de
primeira e de segunda instância) resultam na conclusão de que a FAAP não
conseguiu reaver, judicialmente, o direito à isenção de contribuições.
21.4. Como demonstro em seguida, a sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 2004.61.00.007784-2, ajuizada perante a 7a Vara Federal de São Paulo,
declarou o não preenchimento pela FAAP dos requisitos legais para o
reconhecimento de imunidade em relação às contribuições sociais previstas nos
artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/1991. Transcrevo a decisão: (...)
21.10. Como visto, foi negado provimento aos embargos de declaração, restando
íntegra a sentença de primeira instância que declarou a perda do direito à isenção
da FAAP.
21.12. Como a Impugnante não trouxe aos autos qualquer comprovação da
suspensão dos efeitos do acórdão acima transcrito, forçoso concluir que, tanto na
esfera judicial, quanto na administrativa a FAAP perdeu o direito à isenção das
contribuições sociais.
21.13. Dessa forma, só caberia a revisão do lançamento fiscal, na hipótese de ser
demonstrado pela Impugnante que obteve nova certificação, sendo pressuposto
para tal o recolhimento das contribuições devidas, referentes ao período não
coberto pela nova certificação. (...)
21.14. O documento apresentado nas fls. 91/92 – cópia da publicação da
Resulução no 7, de 03 de fevereiro de 2009, não comprova a certificação da FAAP.
Referida resolução publica os deferimentos dos pedidos de renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades ali
relacionadas, na forma do artigo 37 da Medida Provisória 446, de 7 de novembro
de 2008. (...)
21.20. Em virtude de tudo o que foi exposto, resta constatado que não procede a
alegação da Impugnante de que se trata de entidade com direito à imunidade.
Da alegada imprecisão na indicação da legislação com base na qual foi fixado o valor
da multa (fl. 109):
(...) 22.3. Como visto, a legislação que determina o valor da multa por omissão de
fatos geradores em GFIP faz menção expressa ao limite mínimo estabelecido no
artigo 283 do Decreto 3.048/1999. Por sua vez, a Portaria MPS/MF no 350, de 30
de dezembro de 2009, também faz referência expressa ao limite mínimo
estabelecido no artigo 283, ao corrigir o referido valor em seu artigo 8o, inciso V.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
5
Assim sendo, não vejo qualquer dificuldade para apurar qual foi o artigo da
referida portaria que corrigiu o valor mínimo da tabela do inciso I do artigo 284 do
Decreto 3.048/1999.
22.4. Cabe acrescentar que a correção da apuração do limite máximo da multa
aplicável foi objeto de exame por parte desta Turma de Julgamento, não restando
assim, qualquer prejuízo à elaboração da defesa do Contribuinte.
22.5. Ainda com relação à Portaria 350/09, alegou a Impugnante que os valores da
multa mínima e máxima, advindas do artigo 8o da Portaria MPS no 350/09, foram
indevidamente aplicados pelo auditor fiscal. Isso porque, conforme se depreende
da análise da referida portaria, os valores da multa devem ser utilizados apenas
nos casos em que não haja penalidade expressamente cominada, o que não se
aplica a situação da Impugnante.
22.6. A Portaria em questão apenas corrigiu o valor do limite mínimo, o qual foi
observado pela Auditoria, em atenção ao disposto nos artigos 225, inciso IV,
combinado com o artigo 284, incisos I e II, do Decreto 3.048/1999, acima
transcritos.
23.7. Fica, assim, demonstrada a improcedência da alegação apresentada.
Do alegado erro na indicação da legislação infringida (fl. 111):
(...) 23.4. O preenchimento incorreto do campo FPAS com o código 639 gera
concretamente a omissão de fatos geradores em GFIP, não podendo ser
classificado como mero erro de preenchimento, uma vez que o citado código
FPAS inibe a cobrança das contribuições sociais. Justamente por isso, o Decreto no
4.729/2003 deu a seguinte redação (...)
24. Em vista de tudo o que foi exposto, fica demonstrada a improcedência das
alegações apresentadas pela Impugnante, bem como fica também constatado que
o auto de infração foi corretamente lavrado, razão pela qual O CRÉDITO FISCAL
DEVE SER MANTIDO.
Cientificado em 27/10/2015 (fl. 115) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 118 a 209) em 30/11/2015 (fl. 117). Nele, alega, em resumo:
(1) Nulidade decorrente do vício material que macula o ato administrativo de
lançamento, posto que não consta a fundamentação atinente aos requisitos legais para fruição do
benefício fiscal descumpridos pelo contribuinte, aduzindo que fora realizado em desconformidade
com os procedimentos estabelecidos no artigo 32 da Lei n. 12.101/2009, bem como no artigo 45
do Decreto n. 27.327/2010.
(2) Impossibilidade de decisão pretérita fundamentar a incidência de fatos
geradores posteriores — inviabilidade de aplicação dos efeitos do ato cancelatório emitido em
2004 aos fatos geradores ocorridos três anos após a sua emissão (fl. 144).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
6
(3) Existência do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS)
válido no período dos fatos geradores em debate e enquadramento ao disposto no artigo 31 da
Lei n.2 12.101/2009, ignorada no acórdão recorrido (fl. 157).
(4) Indevida imposição de multa devido ao estrito cumprimento de obrigação
acessória e as corretas informações declaradas em GFIP código FPAS n. 639 (fl. 184).
(5) Da indevida aplicação do disposto na portaria MPS n. 350, de 2009:
inaplicabilidade a períodos de apuração anteriores à sua vigência — omissões constantes no v.
acórdão recorrido em razão da não observância ao princípio do tempus regit actum (fl. 193).
(6) Aplicação da multa mais benéfica – art. 32 da lei n. 8.212/1991 com alterações
promovidas pela Lei n. 211.941/2009, conforme art. 106 do CTN (fl. 205).
Consta cópia da Decisão interlocutória de 30/06/2016 (fls. 409 a 416 – fls. 408 a 415
do arquivo) proferida no Recurso Extraordinário n. 566.622/RS, conforme Ofício n. 594/R (fl. 417 –
fl. 416 do arquivo).
Consta Petição do Contribuinte (fls. 420 a 423 – fls. 418 a 421 do arquivo)
requerendo o sobrestamento dos autos, em cumprimento a ordem judicial proferida pelo Ministro
Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal.
Após, consta Despacho de Encaminhamento (fl. 512):
O processo principal 19515.001635/2010-32 foi julgado na sessão de 05 de
outubro de 2023, tendo como o relator, o Conselheiro Fernando Gomes Favacho
(Acórdão 2201-011.297). Após o julgamento foi verificado que havia dois
processos apensos de nos 19515.001636/2010-87 e 19515.001637/2010-21 com
recurso voluntário e na ocasião não foram julgados juntamente com o principal
19515.001635/2010-32. Ao detectar, foi providenciada a desapensação e
vinculação dos processos apensos do processo principal 19515.001635/2010-32.
Diante do exposto, encaminhe-se o presente processo ao Conselheiro-Relator
Fernando Gomes Favacho para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto, inicialmente, a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
27/10/2015 (fl. 115) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/11/2015 (fl. 117).
Nulidade por vício material. Exigência do CEBAS.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
7
Aduz a Recorrente que a autoridade fiscal não observou as normas estabelecidas
pela Lei n. 12.101/2009, que já eram válidas na época do lançamento. Esta lei revoga parte do art.
55 da Lei n. 8.212/1991, que trata da isenção das entidades beneficentes de assistência social.
De fato, o Relatório Fiscal, não possui menção expressa à Lei 12.101/2009. E aqui
cabe uma explicação mais detalhada:
a) Apesar de o contribuinte afirmar em Recurso Voluntário que não consta a
fundamentação atinente aos requisitos legais para fruição do benefício fiscal descumpridos pelo
contribuinte, é possível constatar tanto em Relatório Fiscal quanto no Auto de Infração que, com o
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n. 02/2004 de 28/12/2004 (fl. 24), foi
declarado o cancelamento da isenção das contribuições, a partir de 01/01/1993.
A decisão que cancelou a isenção de contribuições sociais se tornou definitiva em
esfera administrativa. Mesmo com as isenções canceladas, a empresa continuou a declarar na
GFIP como entidade beneficente de assistência social.
Esse é o tema, e sob ele o contribuinte conseguiu se defender sem que houvesse
cerceamento do direito de defesa. Com isto, qualquer irregularidade que não importa em nulidade
pode ser sanada, dado não haver prejuízo ao contribuinte (art. 60 do Decreto 70.235/1972).
Fundamento-me melhor com a citação do Acórdão 2201-010.121, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que em Sessão de 01/02/2023 expôs que:
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade
constitucional, extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de
reconhecimento da imunidade e, de igual modo, de um processo administrativo
prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos casos em que for
verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível o
lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a
cobrança de tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei
no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
8
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita
Federal para verificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para
gozar da imunidade constitucional, a ver:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(...) § 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo
fiscal vigente.
Como exposto, o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF (sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão
transitou em julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no
seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou
deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o
dispositivo julgado inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no
caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a
redação do caput do artigo 32: (...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade
material do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis: (...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
9
direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme
assegurado no citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, §
1o, da Lei 12.101/2009. (...)
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos.
Neste ponto, salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009,
anteriormente transcrito (cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF),
determina expressamente que em caso de descumprimento dos requisitos
elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal lavrar o auto de
infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
b) Voltando ao campo da nulidade, quando se puder decidir do mérito, a autoridade
julgadora sequer a pronunciará ou mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, desde que possa
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (3o do
art. 59 do Decreto 70.235/1972), e com isso passo ao próximo tópico.
Para o contribuinte, há validade do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), inclusive com validade no período que compreende os fatos geradores
objeto de combate, em pleno gozo do direito à imunidade tributária relativa às contribuições
sociais (quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros.
Tendo como premissas que a exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do
Supremo Tribunal Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema
32 – Repercussão Geral do STF), e que o CEBAS, ainda que deferido após o prazo, retroage ao
protocolo do requerimento, não há motivos para a permanência da autuação.
Com o provimento do Recurso Voluntário relativo ao processo n.
19515.001635/2010-32, conexo a estes autos, também de minha relatoria, constatou-se que há
validade do certificado CEBAS apresentado pelo Contribuinte no período de 01/01/2007 a
31/12/2009, pelo que resta demonstrada a subsunção à norma contida no art. 31 da Lei n.
12.101/2009. Segue ementa e parte final do voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS. A exigência
do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal Federal de que o
Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema 32 - Repercussão
Geral do STF). Faz jus à imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de
assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14
do CTN.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
10
Acórdão n. 2201-011.297, Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Sessão de
05/10/2023.
(...) Resumidamente: no período fiscalizado (11/2007 a 13/2007), que gerou o
DEBCAD n. 37.262.062-0 a empresa possuía CEBAS, o que pode ser constatado no
processo administrativo (fl. 362).
Constata-se que o lançamento envolveu apenas as contribuições patronais (CPP e
SAT/RAT) e as contribuições destinadas a Terceiros. Desta forma, como a
contribuinte estava imune em relação a ambas as exações, não merece prosperar
o lançamento, o qual deve ser integralmente cancelado.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
cancelando o Auto de Infração em decorrência do reconhecimento da imunidade.
Desta forma, como a contribuinte estava imune em relação a ambas as exações,
entendo pelo devido cancelamento da autuação.
Obrigação Acessória. CFL 68.
Aponta a fiscalização que a Associação descumpriu obrigação acessória por não
declarar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade
com o previsto no art. 32, inciso IV, e §5o, da Lei n. 8.212/1991.
A Decisão de primeira instância considerou que:
(fl. 108) 21.12. Como a Impugnante não trouxe aos autos qualquer comprovação
da suspensão dos efeitos do acórdão acima transcrito, forçoso concluir que, tanto
na esfera judicial, quanto na administrativa a FAAP perdeu o direito à isenção das
contribuições sociais.
21.13. Dessa forma, só caberia a revisão do lançamento fiscal, na hipótese de ser
demonstrado pela Impugnante que obteve nova certificação, sendo pressuposto
para tal o recolhimento das contribuições devidas, referentes ao período não
coberto pela nova certificação. (...)
Da análise dos autos, em conjunto aos autos do processo principal, entendo que
assiste total razão à Recorrente, dado que o descumprimento de obrigação acessória, neste caso,
se refere necessariamente ao descumprimento da obrigação principal.
É dizer, o descumprimento de obrigação acessória só ocorre se também for mantido
o ato de cancelamento de imunidade da Associação, pois não há contribuições previdenciárias a
serem declaradas.
Portanto, com base no provimento, por unanimidade de votos nesta Turma, ao
recurso voluntário referente ao processo n. 19515.001635/2010-32, conexo a estes autos,
também de minha relatoria, entendo que não há suporte à manutenção da exigência:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007 EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO
STF.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS. A exigência do CEBAS é
constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal Federal de que o
Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema 32 -
Repercussão Geral do STF). Faz jus à imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
as exigências contidas no art. 14 do CTN.
Acórdão n. 2201-011.297, Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Sessão
de 05/10/2023.
Corrobora este entendimento o excerto abaixo, retirado do voto do Acórdão n.
2402-012.164, Conselheiro Relator Rodrigo Rigo Pinheiro, relativo ao descabimento de obrigação
acessória (CFL 68) quando cancelado o lançamento das obrigações principais:
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte,
em face da manutenção de multa (CFL 68), a qual restou mantida em função do
julgamento procedente dos processos administrativos tributários federais de
numeração 15586.720363/2012- 41 e 15586.720365/2012-30, os quais
representavam as obrigações principais a essa correlata.
Ocorre, contudo, que este Conselheiro, nesta mesma sessão de julgamento,
entendeu por bem cancelar os lançamentos nos autos acima mencionados, nos
termos do artigo 62, §2o do RICARF, considerando os efeitos do julgamento final
do Tema no 32, do STF, em sede de Repercussão Geral (RE 566.622).
Sopesando, portanto, a ponderação acima, e considerando que a multa ora em
litígio é umbilicalmente atrelada às obrigações principais apreciadas e canceladas,
há de se cancelar, também, a penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao
silogismo que se deve observar no processo administrativo tributário federal.
(Processo no 15586.720364/2012-95. Acórdão no 2402-012.164 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 13 de setembro de
2023).
Esclareço que o cancelamento da exigência com relação à obrigação acessória não
se dá exclusivamente pelo cancelamento da obrigação principal, mas sim pelo cotejo fático e pela
estrita relação de causalidade entre uma obrigação e outra, neste caso.
Portanto, dou provimento para afastar a imputação de obrigação acessória à
Recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001636/2010-87
12
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 528
DF CARF MF
Original